Tribunal: TJSP
Processo: 1010203-91.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Cheque clonado por falsários e pago pelo banco réu – Falha na prestação do serviço bancário – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CPC) – Fato de terceiro incluído no risco da atividade desenvolvida pelo banco réu – Alegação do autor de que o pagamento retro enseja reparação por dano material e moral

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Cheque clonado por falsários e pago pelo banco réu – Falha na prestação do serviço bancário – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CPC) – Fato de terceiro incluído no risco da atividade desenvolvida pelo banco réu – Alegação do autor de que o pagamento retro enseja reparação por dano material e moral indenizável, porquanto acarretou a devolução de outros cheques legitimamente por ele emitidos sem suficiente provisão de fundos bem como cobrança de encargos atinentes ao saldo devedor – Extratos bancários que comprovam que o saldo da conta já estava devedor antes do evento danoso, o que motivou a devolução dos cheques e a cobrança dos encargos – Honorários advocatícios dosados adequadamente - Procedência em parte mantida – Recursos improvidos.